Tribunal: TJMT
Processo: 1002865-40.2016.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002865-40.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Multas e demais Sanções]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JORGE LUIS ARRUDA E SA DE LYTTON - CPF: 890.890.221-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 60.736.279/0012-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA VIA FERRAMENTAS DO PODER JUDICIÁRIO – BACENJUD, RENAJUD OU INFOJUD – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1.

“A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências.” (STJ - REsp: 1703669 RJ 2017/0265642-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018) (GRIFEI).

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão interlocutória prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
MM. Juíza Maria Mazarelo Farias Pinto
, que nos autos da Execução Fiscal nº 2665-41.2016.811.0003 (cód. 819259) indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros da executada via
BACENJUD
, ao fundamento de que não restaram esgotados todos os meios legais para o recebimento do crédito fiscal executado.

Como causa de pedir, alega que a decisão combatida escudada na ADI n. 2390/DF, que reconheceu a constitucionalidade da LC n. 105/2001, a qual permite a quebra do sigilo fiscal e bancário por simples procedimento administrativo, deliberou pela necessidade da Fazenda pública buscar via extrajudicial as informações da executada.

Aduz que a decisão é equivocada, pois o pedido de penhora de ativos financeiros cia BACENJUD não se trata de quebra de sigilo fiscal e bancário, mas de constrição de bem para garantia da execução fiscal.

Pugna pela reforma da decisão que indeferiu o pedido.

Sem contrarrazões pelo Agravado, conforme certidão. [id. 730408]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal, que
indeferiu o pedido de penhora dos ativos financeiros via sistema BACENJUD ao fundamento de que não restaram esgotados todos os meios legais para recebimento do crédito fiscal executado.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifico que
assiste razão ao apelante.

Como se vê dos autos, o apelante requereu a penhora de ativos financeiros via sistema BACENJUD. Entretanto, o juízo
a quo
indeferiu o pedido ao fundamento de que não restaram esgotados as vias extrajudiciais para localização de bens passíveis de penhora.

O cerne da controvérsia reside quanto à possibilidade de pesquisa de bens passíveis de penhora via sistema disponíveis ao Poder Judiciário independentemente da comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais.

Sob o tema, o Tribunal da Cidadania, em sede de recurso representativo de controvérsia, sedimentou o entendimento de que a utilização do sistema Bacenjud, com o objetivo de autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras, prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente, como se vê:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. DECISÃO PROFERIDA NA VIGÊNCIA DA LEI 11.382/2006. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DO DEVEDOR. DEPÓSITOS E APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EQUIPARADO A DINHEIRO NA ORDEM DE PREFERÊNCIA DA PENHORA (ART. 655, I DO CPC). ENTENDIMENTO FIRMADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC/1973: RESP. 1.184.765/PA, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 3.12.2010 E RESP. 1.112.943/MA, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI, DJE 23.11.2010. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. AGRAVO REGIMENTAL DA EMPRESA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A Primeira Seção desta Corte, em recurso representativo de controvérsia
(REsp. 1.184.765/PA, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 3.12.2010), seguindo orientação da Corte Especial deste STJ no julgamento do REsp. 1.112.943/MA, também realizado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 e da Resolução 8/STJ, julgado em 15.9.2010, da relatoria da ilustre Ministra NANCY ANDRIGHI
, firmou entendimento de que o bloqueio de dinheiro ou aplicações financeiras
, na vigência da Lei 11.382/2006, que alterou os arts. 655, I, e 655-A do CPC/1973,
prescinde da comprovação, por parte do exequente, do esgotamento de todas as diligências possíveis para a localização de outros bens, antes do bloqueio eletrônico, porquanto os depósitos e as aplicações em instituições financeiras passaram a ser considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a dinheiro em espécie
(artigo 655, I, do CPC/1973).

2. Agravo Regimental da Empresa Contribuinte a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 770.319/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 19/11/2018)

Ainda, a Colenda Corte adotou o mesmo entendimento para os demais sistemas RENAJUD e INFOJUD. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1
. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências.
2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 3. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1703669 RJ 2017/0265642-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018) (GRIFEI).

Ora, a Lei nº 11.382/2006 trouxe inovações ao procedimento de execução, tornando dispensável a exigência de prova dos esgotamentos das vias extrajudiciais para a realização da penhora-online, a fim de prestigiar a efetividade e a satisfação do crédito, em observância aos princípios norteadores do Processo Civil da celeridade e da economia processual.

Nesse contexto, não destoa o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA PELOS SISTEMAS BACENJUD, INFOJUD E RENAJUD – PREVISÃO LEGAL – DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCAS DE BENS DO DEVEDOR PELO EXEQUENTE – DECISÃO INDEFERITÓRIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.1 - Segundo entendimento pacificado não só neste tribunal, mas sobretudo do Superior Tribunal de Justiça, cuja matéria, nesta seara, foi submetida ao rito do artigo 543-C “(...) é desnecessário o ESGOTAMENTO das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (Sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em EXECUÇÃO civil ou EXECUÇÃO FISCAL, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007”.2 – Ademais, o STJ posicionou-se no sentido de que o mesmo entendimento adotado para a pesquisa de bens pelo sistema BACENJUD estende-se a outros sistemas, quais sejam, o RENAJUD e o INFOJUD, na medida em que são meios legais disponibilizados aos credores para simplificar e agilizar a investigação de bens aptos a garantir a eficácia do processo executivo.3 – Recurso provido, para reformar a decisão recorrida.

(N.U 1002546-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 28/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO - SISTEMA BACENJUD - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – RECURSO PROVIDO. 1. Com o advento da Lei nº 11.382/06, a EXECUÇÃO deve caminhar à serviço do credor, na busca da satisfação do crédito, e em observância ao princípio constitucional da efetividade da prestação jurisdicional. 2. O deferimento da consulta e constrição de valores, através do sistema BACENJUD, prescinde do exaurimento das diligências na busca de bens penhoráveis.3. Recurso provido.

(N.U 1000878-66.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 20/03/2019)

Partindo dessas premissas, resta evidente que a determinação de pesquisa on-line via sistemas disponíveis (BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD) prescinde da demonstração relativa à inexistência de outros bens.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
para determinar a busca de bens passíveis de penhora, na forma pleiteada, pelas ferramentas do Poder Judiciário (BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020